Tribunal: TJSP
Processo: 1000427-97.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000427-97.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
ALAERCIO APARECIDO TOBIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000427-97.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 27509
2
VOTO No 27509
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000427-97.2019.8.26.0168/50000
COMARCA: DRACENA
EMBARGANTE: ALAERCIO APARECIDO TOBIAS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALAERCIO APARECIDO TOBIAS (fls. 1/6), em face do v. acórdão de fls.
126/132, que julgou improvido o recurso, entendendo que no caso específico
dos autos o impetrante não logrou comprovar, como lhe competia, que houve
o bloqueio de seu prontuário antes do trânsito em julgado das decisões
administrativas que impuseram as penas de suspensão do direito de dirigir,
valendo observar que os atos administrativos gozam da presunção de
legalidade e legitimidade, cabendo ao particular infirmar tal presunção, o que
não ocorreu.
O embargante alega, em síntese, que diante do
recurso multa comprovadamente apresentado e reconhecido na r. sentença
(recurso interposto a JARI em 25.01.2019
fls. 131), não se deveria
questionar a tempestividade ou não do recurso de multa, como descrito no v.
acórdão, mas sem se garantir a efetiva aplicação do contraditório e da ampla
defesa, e das regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, artigos 265 e
290. Observa que a lei obriga que a penalidade somente pode ser decretada
depois do esgotamento da esfera administrativa e o embargante fez prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000427-97.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 27509
3
recurso administrativo interposto contra a multa que compõe o procedimento.
Salienta que o v. acórdão fere o princípio do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de importar
negativa ao preceito infraconstitucional que ordena o sobrestamento dos
pontos até o julgamento dos recursos de multas (Lei 9503/97, artigos 265 e
296, Res. 182/05 do CONTRAN, artigo 6o, §2o e artigo 24).
Acrescenta que a apreensão da CNH somente
aconteceu pelo fato de não ter sido entregue a mesma, assim nos termos do
artigo 17, 19 e 20 da Resolução 182/05 do CONTRAN foi inscrita a penalidade
em seu prontuário, conforme explicado no próprio acórdão ás fls. 132, motivo
pelo qual sua CNH foi recolhida, sendo que a data de recolhimento deve ser
considerada já como data de início da penalidade.
Frisa que teve sua CNH recolhida por estar dirigindo
com direito de dirigir suspenso, nos termos do artigo 162, inciso II do Código
de Trânsito Brasileiro. Ressalta que nesse ponto a decisão é contraditória,
posto que no prontuário já havia sido inserida a penalidade, conforme
descrito. Assim, se a CNH foi recolhida no dia 07/01/2019, por conta da
suspensão decretada, deve ser determinado que a autoridade coatora
considere essa data como início do prazo de suspensão, pois desde essa data
o embargante já estava experimentando todos os efeitos da penalidade
decretada.
Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000427-97.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 27509
4
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
O art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro
(CTB)
dispõe
que
somente
após
“esgotados os recursos, as penalidades aplicadas
nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH”
(Registro
Nacional
de
Condutores
Habilitados).
Assegura, ainda, o artigo 265 do CTB que “as
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000427-97.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 27509
5
cassação
do
documento
de
habilitação
serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade
de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.
E o artigo 25 da Resolução no 723/2018 do
CONTRAN preceitua:
No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário
do
infrator,
inclusive
para
fins
de
mudança de categoria do documento de habilitação,
renovação e transferência para outra unidade da
Federação, até a efetiva aplicação da penalidade de
suspensão ou cassação do documento de habilitação. Dessa forma, enquanto não houver decisão
administrativa transitada em julgado acerca da
infração imputada ao impetrante, não deve ser
lançada
no
prontuário
do
condutor
a
pontuação/penalidade referente à tal infração.

(...)
Contudo, no caso dos autos, a autoridade impetrada
demonstrou que houve a instauração regular de um
procedimento administrativo para suspensão do
direito de dirigir do autor (fl. 57) em razão de
infração
cometida
em
02.08.2015,
tendo
o
impetrante apresentado defesa administrativa (fl.
58), a qual foi indeferida (fl. 59). Em face de tal
decisão, o impetrante interpôs recurso à JARI (fl.
61), o qual também foi indeferido (fls. 62/63). Por
fim, o impetrante interpôs recurso ao CETRAN

última
instância
administrativa
-,
o
qual
foi
indeferido em 29.11.2016 (fls. 64/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000427-97.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 27509
6
E da análise do prontuário do impetrante, verifica-se
que o bloqueio em razão da penalidade de
suspensão do direito de dirigir somente foi aplicado
após a decisão final do CETRAN (fls. 22/24),
inexistindo qualquer irregularidade em tal ato.
No mais, anote-se que o único documento juntado
aos autos pelo impetrante a fim de demonstrar a
existência de recurso administrativo pendente refere-
se ao recurso interposto à JARI em 25.01.2019 -
mais de um ano após a decisão final do CETRAN -, no
qual consta a observação de “intempestivo”.
Assim, é forçoso reconhecer que no caso específico
dos autos o impetrante não logrou comprovar, como
lhe competia, que houve o bloqueio de seu prontuário antes do trânsito em julgado das
decisões administrativas que impuseram as penas
de suspensão do direito de dirigir, valendo observar
que os atos administrativos gozam da presunção de
legalidade e legitimidade, cabendo ao particular
infirmar tal presunção, o que não ocorreu no caso
dos autos.

(...)
Nesse contexto, não tendo o impetrante logrado
êxito em comprovar a alegada irregularidade no
bloqueio
de
seu
prontuário,
resta
intocada
a
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade
do ato administrativo em questão.
Por fim, anote-se que a apreensão da CNH do
impetrante em bloqueio policial não pode ser
adotada como a data de início de cumprimento da
penalidade de suspensão do direito de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000427-97.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 27509
7
Conforme se extrai do disposto nos artigos 17, 19 e
20 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, a data de
início do cumprimento da penalidade nos casos em
que o condutor não efetua a entrega da CNH é
aquela inscrita no RENACH, após o fim do prazo para
entrega da CNH, estando o condutor sujeito às
penalidades
previstas
na
legislação
caso
seja
flagrado dirigindo com a CNH suspensa.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida,
que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000427-97.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 27509
8
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.

Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.